Tribunal: TJSP
Processo: 1036340-20.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO COBRANÇA. CONTRATO DE CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR – PORTABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO DA REQUERIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença de procedência dos pedidos formulados em ação de cobrança que condenou a requerida ao pagamento do saldo devedor de R$55.843,69 (atualizado até 31/10/23),

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO COBRANÇA. CONTRATO DE CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR – PORTABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO DA REQUERIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença de procedência dos pedidos formulados em ação de cobrança que condenou a requerida ao pagamento do saldo devedor de R$55.843,69 (atualizado até 31/10/23), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, após tal data, a atualização monetária deverá observar o IPCA, e os juros de mora serão calculados pela taxa legal prevista no art. 406, do CC. Verbas de sucumbência atribuídas a requerida, ressalvada a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em verificar a: (i) ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) a existência do crédito; (ii) a legalidade da taxa de juros capitalizados pactuada; (iii) caracterização da mora; (iv) possibilidade de restituição dobrada dos valores cobrados indevidamente da requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Os documentos anexados à inicial são suficientes para demonstrar a existência de débito perseguido (art. 373. I, do CPC), o que torna prescindível a apresentação de contrato escrito para comprovação do crédito no procedimento eleito pelo banco.
4. O demonstrativo de débito apresentado revela a evolução do débito e os parâmetros de cálculo da dívida objeto de cobrança, não sendo dado afirmar, de modo genérico, que a taxa de juros pactuada não foi informada ou é abusiva. Requerida que não impugnou especificamente os documentos comprobatórios da existência do débito, nem mesmo a evolução do débito de acordo com os encargos pactuados.
5. Juros remuneratórios. Abusividade não observada. Parcelas pré-fixadas, sobre as quais incidiu taxa de juros abaixo da média de mercado divulgada em operações assemelhadas, no mesmo período da contratação.
6. Alegação de excesso de execução em razão da cobrança de parcelas em duplicidade ou a maior que se deu após a apresentação de defesa. Pedido de devolução dos valores eventualmente cobrados indevidamente que deveria ter sido formulado em contestação. Preclusão operada. Eventual excesso de cobrança que deverá ser discutido pela via processual adequada.
IV. DISPOSITIVO.
7. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.